Tribunal: CARF
Processo: 11080.720417/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720417/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
EDISON ROBERTO MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.

De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720417/2011-27
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720417/2011-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, emitida após deferimento parcial de SRL,
lavrada contra o contribuinte acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2007, ano-calendário 2006, que formalizou o ajuste do saldo de
imposto a restituir de R$15.278,88 para o valor de R$5.447,74.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, quando foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$35.749,62.
A autoridade fiscal esclarece que os rendimentos referentes à ação judicial
00642.012/98-6 movida contra Banco Alvorada S/A, CNPJ 33.870.163/0001-84
totalizam R$192.804,90, sendo:
R$153.385,45 – total retirado pelo autor em 08/11/2006;
R$39.323,19 – total de imposto de renda recolhido;
R$96,26 – valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Informa que, com base nos cálculos periciais constante às fls. 776 do processo
trabalhista, constatou-se que 7,92% dos rendimentos são isentos e que 92,08% são
tributáveis no ajuste anual. Foram considerados isentos os rendimentos originais de
R$3.424,01 (FGTS) e tributáveis os demais rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$177.542,95 (192.804,90 x
92,08%). Total de despesas com advogado: R$39.466,26. Parcela dedutível dos
rendimentos sujeitos a tributação normal (proporcional a estes): R$36.342,21.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a essa ação: R$141.200,74.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, onde
alega que os rendimentos de R$35.749,62, apontados como infração são isentos de
tributação pelo imposto de renda. Informa que o valor tributável é R$159.862,71 menos
R$39.466,26 relativos aos honorários advocatícios. Junta comprovante do recebimento
dos rendimentos decorrentes de ação judicial e extratos para fins de declaração de renda.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos dos autos, é de se manter parte da omissão de rendimentos apurada.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720417/2011-27

Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que efetuou a declaração do Imposto sobre a Renda
conforme extratos judiciais realizados pelo perito trabalhista indicado pela justiça do trabalho e
homologado pelo Juiz Trabalhista, sendo descabida a revisão dos cálculos, pois isto
desrespeitaria a competência da Justiça do Trabalho. Afirma, ainda, que:

O processo trabalhista 00642.012/98-6 que recebi em outubro de 2006 fica comprovado
através do extrato emitido pela reclamada Banco Alvorada (Banco Bradesco
/Administrador) o valor de R$ 144.917,38 rendimentos tributáveis e R$ 47.259,14
rendimentos isentos e não tributáveis perfazendo assim um total de recebimentos R$
192.272,91, tanto que recebi em Agosto/2009 a Solicitação de Retificação de
Lançamento NP- 200720000000422 apresentando a infração no valor de R$ 39.466,26
como não declarado, valor este correspondente exatamente aos honorários do advogado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$35.749,62.
Inicialmente, veja-se que o recorrente nada argumenta em seu recurso acerca do
regime de apuração do IRPF devido em razão dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Contudo, tratando-se de matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal definitivamente, sua
aplicação é obrigatória nesta instância, por força do artigo 99, do RICARF.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.
Sobre as parcelas a serem deduzidas em virtude de sua natureza, não merece
reparos a decisão de origem.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720417/2011-27

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que o imposto seja recalculado adotando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas a que se refiram os rendimentos, observando-se o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 114
DF CARF MF
Original